Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GRACIELY DANTAS DA CONCEIçãO, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante aduziu que recebia atendimento na rede pública de saúde, quando foi diagnosticada com obesidade e outras comorbidades, como dificuldade em caminhar, complicação em respirar, depressão, insônia, arritmia cardíaca e picos de pressão cardíaca. O médico assistente lhe prescreveu cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, sob pena de risco de morte decorrente de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). Por essa razão, foi incluída em lista de espera junto ao Sistema de Regulação (SISREG) na classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA em 20/09/2024. Em razão da alegada demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico e sem previsão para sua ocorrência, pleiteou a concessão de medida liminar, para que a autoridade coatora fosse compelida a fornecer, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CE - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial”. Ao final, postulou a concessão de justiça gratuita e anexou documentos (ID 76069118 a 76069124). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. Na situação sub judice, a impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar procedimento indicado pelo seu médico assistente e integrante da própria rede pública de saúde, em caráter do seu quadro de emergência: “cirurgia de bariátrica por videolaparoscopia, em razão do diagnóstico de obesidade”. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. Tal direito rege-se pelos princípios da igualdade e universalidade. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, a impetrante colacionou os documentos que comprovam o diagnóstico de sua enfermidade, “superobesa” de CID E66 (IMC: 39,4), além de possuir outras comorbidades, como dificuldade em caminhar, complicação em respirar, depressão, insônia, arritmia cardíaca e picos de pressão cardíaca. Foi indicada a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, sob pena de risco de morte decorrente de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), conforme laudo emitido por médico da rede pública de saúde em 05/09/2024. Na ocasião, o profissional de saúde atestou que os exames pré-cirúrgicos necessários já foram realizados; a enfermidade apresentava progressão rápida e evidente; e, de acordo com as condições clínicas da paciente, o procedimento cirúrgico deveria ocorrer imediatamente e em caráter de urgência (ID 76069121 / 76069124). Observa-se ainda que ela foi incluída no sistema de regulação em 20/09/2024, mas se encontra em lista de espera e sem previsão para o procedimento, apesar da sua classificação de risco VERMELHA – prioridade zero, a qual antecedente todas as outras e são para “pacientes com indicação cirúrgica e doença grave atestada pelo médico especialista solicitando urgência no atendimento e procedimento” (ID 76069123 / 76069124). No caso, a demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48)” “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48)” Ressalta-se apenas a necessidade de se conceder um prazo mais distendido à Secretaria de Saúde para a realização do procedimento, considerando a complexidade dessa cirurgia e os respectivos atos preparativos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia competente no prazo de 30 (trinta) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento e procedimento pré e pós operatórios ocorram na rede privada conveniada ou autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação (ID 76068407 – fl. 15 / 76069121). Defiro desde já a constrição de verba junto ao tesouro distrital e para custear a cirurgia e tratamento pós operatório da impetrante para o caso de descumprimento desta decisão e a necessidade de sua realização fora dos rede pública ou conveniada. Faculto à impetrante a apresentação de orçamento do custo da cirurgia após os prazos supracitados, a estimativa da internação junto à rede privada e os custos respectivos, caso haja necessidade de constrição judicial na conta do erário, sem prejuízo de outras medidas necessárias e sucessivas que assegurem o resultado prático equivalente à ordem judicial. Desde logo ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Defiro a gratuidade da justiça em face à declaração de ID 76069118. Anote-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 2111